Tribunal: TJDFT
Processo: 0738869-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Processo : 0738869-87.2021.8.07.0000 DECISÃO O requerimento de gratuidade de justiça pressupõe que venha aos autos a declaração de pobreza firmada pelo próprio interessado ou por procurador com poderes especiais para o ato de firmar declaração de pobreza, nos termos do art. 1o, “caput”, da Lei no 7.115/83 e art. 105 do CPC. A agravante requereu a gratuidade de justiça, sem instruir o pedido com a declaração de pobreza. E intimada para a juntada do documento de hipossuficiência por ela firmado para declaração ou com a procuração ao seu advogado, contendo poderes especiais para o ato de firmar declaração de pobreza em nome do postulante aos benefícios da gratuidade de justiça (id. 31277862), deixou transcorrer in albis o prazo (id. 31810560). Aliás, em consulta aos autos originários, não consta procuração outorgada ao advogado, resultando irregular a representação processual da agravante. Ante o exposto, indefiro a gratuidade de justiça e determino o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Ainda, no mesmo prazo, deverá a agravante regularizar a sua representação processual, mediante a juntada de procuração ao advogado subscritor da petição inicial deste agravo, sob pena de não conhecimento do recurso. Preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília – DF, 13 de janeiro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator